Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA 215-A DO CP. DOSIMETRIA.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, apresentando a palavra da vítima especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
2. O crime de importunação sexual é considerado subsidiário, somente sendo aplicável caso a conduta não configure crime mais grave.
3. Tendo o réu praticado todos os atos de execução, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, a fração de redução da pena deve ser fixada no mínimo.
4. Recurso desprovido.